Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: direito processual penal. embargos de declaração. contradição. regime inicial de cumprimento da pena. valoração negativa de circunstâncias judiciais. Embargos Conhecidos e não providos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que impôs regime semiaberto para cumprimento de pena réus condenados por tráfico de drogas, a despeito da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a fixação de regime fechado para o cumprimento de pena, mesmo que inferior a oito anos, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos conhecidos e não providos.